Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-44.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ACERCA DO TIPO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM IMPOSTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔNIMO NECESSIDADE-UTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não se conhece de recurso quando ausente o binômio necessidade-utilidade, por falta de interesse recursal.
2. Consoante o disposto no artigo 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.
3. Não tendo sido especificadas as penas restritivas de direitos a serem aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade imposta, carece de utilidade, no atual momento processual, a irresignação do recorrente. 3.1. O tipo de pena restritiva de direitos a ser aplicada, bem como o seu cumprimento e fiscalização, serão feitos no Juízo da Execução Penal, que, diante das necessidades concretas da execução e do próprio executado, estabelecerá as condições adequadas.
4. Recurso não conhecido.